Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016648-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA CASOTTI - CPF: 580.542.431-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS, DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV E EXTINGUE O FEITO – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – DESPROVIMENTO.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão, por esta relatora proferida, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadmissível.

A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que a decisão recorrida, por ter homologado cálculos e determinado a expedição de RPV, possui caráter de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão homologatória dos cálculos não extinguiu o processo, o que configuraria uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o perito não foi intimado para prestar os esclarecimentos solicitados.

Em resposta, foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o agravo de instrumento é inadequado para impugnar sentença homologatória de cálculos que põe fim à execução.

Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão, proferida por esta relatora, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo inadmissível.

A decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de que a decisão recorrida, por ter homologado cálculos e determinado a expedição de RPV, possui caráter de sentença terminativa, sendo cabível o recurso de apelação.

A controvérsia no presente agravo interno cinge-se à adequação do recurso de agravo de instrumento para atacar decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente é mister consignar que o presente cumprimento de sentença se arrasta por mais de 10 (dez) anos, sem que a exequente tenha alcançado a sua pretensão.

Não obstante os judiciosos argumentos do executado, diferente do que afirma, o cálculo apresentado pela contadoria do juízo considerou, sim, o valor já adimplido administrativamente pelo e. Tribunal de Justiça.

Assim,
tenho que o cálculo realizado atendeu todos os aspectos, em cumprimento a totalidade da sentença/Acórdão prolatados nos autos.

Desse modo,
homologo
o cálculo apresentado no id. 77242209, fls. 101/102; por conseguinte,
DETERMINO
a expedição do competente RPV e/ou Precatório para pagamento do débito exequendo, com as cautelas de estilo, observando-se a existência de eventual pedido de destaque dos honorários contratuais (Estatuto da OAB, art. 22, § 4º),
os quais serão disponibilizados em alvará apartado
.

Aportando aos autos a informação de pagamento da(s) requisição(ões),
INTIME-SE
a parte exequente, por seu patrono, para, no prazo de 05 (cinco) dias: a) indicar os dados bancários a fim de viabilizar a expedição do(s) alvará(s), referente ao pagamento da(s) requisição(ões); b) juntar aos autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, art. 450; CPC, art. 105); c) manifestar-se objetivamente se o pagamento realizado satisfaz a obrigação do executado ou se ainda há interesse da exequente no prosseguimento da ação, sob pena de extinção processual em razão do cumprimento da obrigação (CPC, art. 924, inciso II).

Com a manifestação final do exequente, cumpridos os requisitos acima elencados, desde já
AUTORIZO
A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ. Às providências.
(id.138668746 – Cumprimento de sentença n.°00082087220098110002– autos de origem)
grifo nosso

Em sua defesa o recorrente afirma, em síntese, que a decisão homologatória dos cálculos não extinguiu o processo, o que configuraria uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento, bem como repisa questões atinentes ao mérito da demanda.

Sem razão ao agravante.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado de que a decisão que homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de RPV possui natureza terminativa, pois encerra a fase judicial do cumprimento de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Outrossim, a homologação de cálculos e a expedição de RPV marcam o fim da fase judicial do cumprimento de sentença, transferindo a execução para a esfera administrativa, isto porque, com o pagamento da RPV, ocorre a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Este entendimento é pacificado tanto pela jurisprudência do STJ quanto deste Tribunal, conforme ressaltado na decisão agravada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

O fato é que a decisão proferida detém evidente natureza terminativa, na medida em que acolhe a impugnação e encerra o cumprimento da sentença, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor como último ato da execução, pois culmina na efetivação do pagamento pela Fazenda Pública, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC.

Nesse sentido:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.)

Outrossim, é importante consignar que em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do agravo de instrumento interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de apelação, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“"PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE
HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO
.

1. Entende esta Corte Superior que "
o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/21, DJe de 24/5/21).2. Agravo interno provido".

(STJ, (AgInt no AREsp 2.074.532/PA - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - J. em 29.8.22 - DJ 5.9.22)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024